Tribunal: TJDFT
Processo: 0728172-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0728172-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DE SOUZA PORTELA AGRAVADO: ANTONIO PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, CLAUDIA CRISTINA AUGUSTA ALVES, MARCOS ALBERTO ALVES DE PAULA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão saneadora que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c manutenção de posse (cessão de direitos de imóvel em garantia de empréstimo de R$ 500.000,00), rejeitou a preliminar de incompetência territorial, manteve o valor da causa atribuído pelos autores e deferiu a oitiva de testemunhas para comprovação da alegada prática de agiotagem por parte do réu/agravante. Alega, em síntese, que: 1) a cláusula de eleição de foro estipulada no contrato firmado entre as partes estabelece, de forma expressa e válida, a Comarca de Brasília/DF como foro competente para dirimir eventuais litígios (Cláusula V) e, no caso, há simetria de posição contratual entre as partes e não há vulnerabilidade de nenhuma delas, de modo que não se pode traduzir como abuso a simples escolha de foro; 2) mesmo que afastada a cláusula de eleição, a competência para julgamento da demanda deveria recair sobre o foro da situação do imóvel (Vicente Pires/DF), conforme estabelece o art. 47 do CPC; 3) há manifesta dissonância entre o valor da causa atribuído na petição inicial (R$ 499.990,00) e o real proveito econômico pretendido pelos agravados, estimado na reconvenção em R$ 1.165.387,16 ou no valor do imóvel, não tendo o Juízo sequer apreciado o argumento de que o valor reconvencional fosse estabelecido em R$ 704.010,66, que condiz com o valor emprestado atualizado; 4) se houve agiotagem, houve também, e indissociavelmente, o crime de prevaricação, pois o crime ocorreu sob os olhos dos agravados (policiais), sem a tomada de qualquer atitude; 5) a menção na decisão agravada à suposta prática de agiotagem, sem provocação específica das partes ou abertura de incidente próprio e sem notícia de registro de ocorrência policial (ou qualquer ato formal dos agravados contra o agravante), configura antecipação de juízo de valor que compromete a imparcialidade do julgador. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito: (...) b) O provimento do recurso para: b.1) Reconhecer a incompetência territorial do Juízo de Santa Maria/DF e determinar a remessa dos autos à Comarca de Brasília/DF por força da cláusula contratual de eleição de foro; b.2) Subsidiariamente, reconhecer a competência do foro da situação do imóvel, nos termos do art. 47 do CPC; b.3) Determinar a readequação do valor da causa com base no proveito econômico que se objetiva ou com base no valor do empréstimo atualizado; b.4) Na hipótese de se manter como competente o juízo de Santa Maria/DF, que seja reformada a decisão saneadora para que também se apure como ponto controvertido a prática de prevaricação pelos agravados (policiais civis); b.5) Reconhecer a suspeição do magistrado e a nulidade da decisão saneadora, pois configura antecipação de juízo de valor, sendo designado seu substituto. (...) Sem razão, a princípio, o agravante. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto à manutenção do valor da causa, quanto à oitiva de testemunhas para comprovação da alegada agiotagem por parte do agravante, nem quanto à suspeição da magistrada que proferiu a decisão agravada. Isso porque não há previsão do cabimento de agravo de instrumento nessas hipóteses e não há urgência decorrente da inutilidade do julgamento dessas questões em grau de apelação, a justificar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, sendo que, em relação à suspeição, esta deve ser arguida na via apropriada. Já em relação à rejeição da preliminar de incompetência territorial, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) A parte ré aduz cláusula de eleição de foro em Brasília, requerendo a remessa do feito. Todavia, nota-se que a parte autora reside em Vicente Pires, e a parte ré, em Santa Maria. Ademais, o imóvel objeto da lide está localizado em Vicente Pires. Assim, revela-se abusiva a eleição de foro em Brasília, que não guarda qualquer relação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico entabulado. (...) Sendo assim, considerando que a cláusula de eleição de foro (Brasília/DF) não tem vinculação com o domicílio das partes nem com o negócio jurídico em questão, correta a decisão agravada que reconheceu a sua abusividade e declinou da competência, de ofício, conforme art. 63, §§ 1o, 3o e 5o, do CPC, in verbis: Art. 63. (...) (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) No mesmo sentido: “(...) 1. A eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação. A propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. (...)” (Acórdão 1908838, 07042020920208070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a causa que veicula pretensão de declaração de nulidade de cessão de direitos sobre imóvel não versa sobre direito real, afastando a aplicação do art. 47 do CPC, in verbis: No mesmo sentido: (...) 3. A demanda não se refere a direitos reais, sendo, portanto, inaplicável o art. 47, caput, do CPC/15, haja vista que o imóvel em questão foi negociado por meio de instrumento particular de cessão de direitos e inexiste nos autos registro imobiliário atribuindo, a qualquer das partes, a propriedade ou outro direito real sobre o imóvel (CC, artigos 80, inciso I; 1.225; 1.227; 1.245; e 1.247, parágrafo único). 4. Também não se trata de ação possessória imobiliária, capaz de atrair a competência absoluta do local de situação da coisa (CPC/15, art. 47, § 2o), pois o pedido principal é de resolução do contrato de compra e venda, sendo a reintegração de posse, tão somente, uma decorrência lógica da eventual procedência do pleito de resolução contratual, que se fundamenta em direito pessoal. Precedentes o STJ e do TJDFT. (...) (Acórdão 1985694, 0745999-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator